Tribunal: TJDFT
Processo: 0708404-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROSSEGUIMENTO DE EXECUÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE ENCARGO RESOLUTIVO EM ACORDO. ERRO DE FATO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento a agravo instrumento, mantendo a decisão que procedeu à retomada da tramitação de execução, em razão do descumprimento de encargo resolutivo instituído no acordo que havia sido firmado entre as partes.
II – Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se há erro material no acórdão embargado, nos termos do art. 1.022 do CPC, que justifique a aplicação de efeitos infringentes nos presentes embargos de declaração.
III – Razões de decidir
3. O acórdão embargado é expresso ao dispor que no acordo firmado entre as partes, que havia suspendido a execução, a embargante assumiu o encargo de proceder à averbação do ajuste à margem da matrícula imobiliária do imóvel dado em garantia, no prazo de 60 (sessenta dias), como condição essencial à formação do negócio jurídico.
4. Não se verifica erro de fato no julgado ao concluir que o descumprimento do encargo resolutivo assumido pela recorrente, por ter se tornado impossível de ser atendido em razão da superveniência de penhora anotada no registro imobiliário, decorrente de execução fiscal movida em seu desfavor, deriva de sua própria culpa e desídia no cumprimento de obrigações fiscais, de modo que deu causa à resolução do negócio jurídico, nos termos dos arts. 248 e 474 do CC, com a consequente retomada do curso da execução, nos moldes do 992 do CPC.
IV. Dispositivo e tese
5. Embargos de declaração rejeitados.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022 e 992; CC, arts. 248 e 474.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1386242, 07181838220198070020, Relator(a): JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 11/11/2021, publicado no DJE: 14/12/2021; Acórdão 1648918, 00071926820078070001, Relator(a): FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2022, publicado no PJe: 16/12/2022.